Tribunal: TJES
Processo: 5040358-11.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040358-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RECORRIDO: PATRICIA ALVES DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040358-11.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A., TIM S.A.
RECORRIDO: PATRICIA ALVES DA SILVA, TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso da Autora conhecido. Não conhecido o recurso interposto pela ré TELEFONICA, nos termos da fundamentação.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA RÉ TELEFÔNICA. FALHA EM PROCEDIMENTO DE PORTABILIDADE. DESATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA POR MAIS DE TRINTA DIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pela parte autora e pela Ré TELEFONICA em que, de um lado, pugna a Autora pela majoração da compensação por danos morais arbitrada no valor de R$ 1.500,00; de outro, pugna a requerida TELEFONICA pela improcedência dos pedidos autorais em seu desfavor. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento dos recursos.

(2). De início, cumpre destacar que o recurso interposto pela TELEFONICA carece de interesse recursal. Isso porque, em que pese não conste do dispositivo da sentença a indicação de qual requerida estaria sendo objeto do comando sentencial, por outro lado, da leitura da fundamentação, é possível inferir claramente que não houve condenação em desfavor da TELEFONICA, tendo o Juízo de origem compreendido pela ausência de responsabilidade da referida operadora no particular. Quanto ao ponto, inclusive, leia-se o trecho da r. sentença,
in verbis
: “[...]
no que concerne à Requerida Telefônica,
não se verifica sua responsabilidade pelos fatos narrados
, uma vez que, à época dos acontecimentos, a linha estava inoperante (o que impedia a realização de nova portabilidade) e vinculada à base da operadora TIM.
Assim, não há que se falar em concorrência de culpa da Ré Telefônica em relação aos eventos descritos
[...]”. Por isso, considerando a inexistência de sucumbência da ré TELEFONICA, evidente a ausência de interesse recursal quanto à reforma do julgado, razão pela qual não conheço do recurso interposto.

(3). No que se refere à impugnação ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça à parte autora, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4). Quanto ao recurso interposto pela Autora, compreendo que merece parcial acolhida. Isso porque devidamente demonstrada a falha aduzida pela consumidora, que redundou na desativação indevida de sua linha telefônica por período superior a trinta dias, fato esse que, indubitavelmente, consubstancia transtorno que extrapola o mero dissabor, fazendo jus a Requerente a adequada compensação.

(5). Nesse contexto, em que pese o acerto do comando sentencial no que se refere à identificação dos danos extrapatrimoniais sofridos pela Autora, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (sobretudo considerando se tratar de serviço essencial ao cotidiano), devendo ser majorado para o patamar de
R$ 5 000,00 (cinco mil reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela ré TELEFONICA,
ao passo que
CONHEÇO do recurso interposto pela Autora e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para
R$ 5 000,00
(cinco mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno apenas a recorrente TELEFONICA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)